Tribunal: TJSP
Processo: 1011866-12.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Sentença de parcial procedência. Atraso na entrega do imóvel. Cláusula contratual que condiciona o início da contagem do prazo para entrega do imóvel à obtenção de financiamento bancário por parte do comprador. Abusividade. Observância do Código de Defesa do Consumidor (Arts. 39, XII e 51, IV). Ausência da prestação do dever de informação, ao não estipular prazo para

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. Sentença de parcial procedência. Atraso na entrega do imóvel. Cláusula contratual que condiciona o início da contagem do prazo para entrega do imóvel à obtenção de financiamento bancário por parte do comprador. Abusividade. Observância do Código de Defesa do Consumidor (Arts. 39, XII e 51, IV). Ausência da prestação do dever de informação, ao não estipular prazo para cumprimento da obrigação e fixar o termo inicial a seu critério exclusivo. Termo inicial que deve ser considerado a partir da data informada a parte autora. Legalidade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 dias. Súmula 164 do TJSP. Redução do período de atraso para o período compreendido entre abril/2013 e dezembro/2013. Dano moral. Inocorrência. Descumprimento da avença que se traduz em mero dissabor. Precedente do colegiado que não reconhece a ocorrência de dano moral quando o atraso foi inferior a um ano.